Tribunal: TJES
Processo: 0093673-94.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0093673-94.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON FORTULINO SOARES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. MÉDIA DE MERCADO ULTRAPASSADA EM 0,5% (MEIO POR CENTO). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo que “
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”, notadamente que “
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

II - A Corte de Superposição também assenta que
"
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto
",
outrossim, que “
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
". (
STJ
- AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

III. Na hipótese, a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada. Isto porque restou devidamente fundamentado que a pretensão de nulidade da Sentença, por cerceamento do direito de defesa, não deveria prosperar, uma vez que a matéria litigiosa exigia, apenas e tão somente, averiguar se houve ou não cobrança abusiva de juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário firmada nos autos, circunstância que, a rigor, não exige dilação probatória, notadamente considerando que o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil disponibiliza a média da taxa de juros praticada pelas Instituições Financeiras, bem como a ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão”, cuja utilização evidenciou que a taxa de juros
praticada
não se revela abusiva, pois o percentual de 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento) ao mês, encontrando-se pouco mais de 0,5% (meio por cento) superior à taxa média de mercado [3,13% (três vírgula treze por cento)], calculada pelo BACEN.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos da fundamentação supracitada.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ROBSON FURTOLINO SOARES
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela ora Recorrente, figurando como Recorrido o
BANCO BRADESCO S.A.
.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
A Decisão Monocrática não pode e não deve prosperar, vez que em seu fundamento admite que a taxa de juros comparada com a taxa autorizada para financiamento de veículo a época da contratação está acima da tabela, porém inexplicavelmente !!!! afirma que não houve abuso na aplicação da taxa acima da média, instituída no mercado de consumo pelo Banco Central, isto a grosso modo em apenas em visualizar números
”, enfatizando que “
na petição inicial, existe pedido claro e cristalino para produção de prova pericial, omitida pelo juízo priveco na instrução processual, que por si so macula de vicio processual todo o processo, isto porque a intenção do autor e REVISIONAR OS JUROS ACIMA DO PATAMAR DO MERCADO DE CONSUMO, AUTORIZADO PELO BANCO CENTRAL, o STJ já pacificou que os juros acima do patamar da média do juros cobrados pela instituição financeira, constitui JUROS ABUSIVOS, logo se a decisão monocrática encontrou sem a necessidade de perícia contábil que os juros estão acima do mercado, obvio que houve abuso na cobrança do juros.
”.

Intimada, a parte Recorrida não se manifestou.

Registra-se, inicialmente, que esta Relatoria, ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

ROBSON FURTOLINO SOARES
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em desfavor da
SENTENÇA
(ID nº 209/215-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES,
nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL
ajuizada em desfavor
BANCO BRADESCO S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando o Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente em honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade da condenação em razão da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões, o Recorrente postula a
nulidade da Sentença
, alegando
cerceamento do direito de defesa
, porquanto houve o julgamento antecipado da lide, sem, contudo, possibilitá-lo comprovar suas alegações. Subsidiariamente, aduz que os elementos de prova até então produzidos evidenciaram a
abusividade da taxa de juros cobradas no Contrato
firmado entre as partes litigantes, postulando a redução dos juros remuneratórios para 10,50% (dez inteiros e cinquenta centésimos por cento).

É o relatório.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, em que pese a alegação recursal invocando a
nulidade da Sentença
, por
cerceamento do direito de defesa
, verifico que a
hipótese autoriza o julgamento antecipado da lide, eis que a matéria litigiosa exige, apenas e tão somente, averiguar se houve ou não cobrança abusiva de juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário firmada nos autos, circunstância que, a meu sentir, não exige dilação probatória, notadamente considerando que o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil disponibiliza a média da taxa de juros praticada pelas Instituições Financeiras
.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada
.

No que pertine ao
mérito
, in casu
, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, em 15/09/2009 (Pág. 67), estipulando juros remuneratórios de 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento) ao mês e 54,65% (sessenta e quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano.

Por outro lado, a
taxa média de juros
, no referido período, foi divulgada pelo
Banco Central do Brasil
em 3,13% (três inteiros e treze centésimos por cento) ao mês e 44,71% (quarenta e quatro inteiros e setenta e um centésimos por cento) ao ano.

Sucede, contudo, que
o empréstimo adquirido pelo Recorrente decorreu de sua inadimplência, tanto que a sobredita Cédula de Crédito Bancário restou emitida em razão de “
Confissão e Renegociação de Dívida
” (Pág. 67), logo, a cobrança de juros remuneratório em patamar um pouco superior ao estipulado no mercado para operações gerais que não envolvem renegociação de débitos, a rigor, não se revela suficiente para configuração de abusividade contratual
.

Isto porque, a propósito da
taxa média de juros
, vem entendendo o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que “
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”, notadamente que “
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
. 5. Agravo interno provido
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Com efeito, ao simular o empréstimo no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, no ícone denominado "calculadora do cidadão", considerando o valor tomado emprestado [R$ 9.786,02 (nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos)], percebe-se que a taxa de juros efetivamente praticada fora de 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento) ao mês, evidenciando que não houve a abusividade invocada pelo Recorrente, tampouco a cobrança de outras taxas na contração, além do parcelamento do IOF, impondo-se negar provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

Isto posto, conheço e nego provimento, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 800,00 (oitocentos reais), contudo, suspendendo a exigibilidade de tal condenação, em razão de a parte Recorrente litigar pela Gratuidade da Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados,
remetendo-se
, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Examinando as razões do presente Recurso de AGRAVO INTERNO, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isto porque, em que pese a alegação recursal, restou devidamente fundamentado que a pretensão de nulidade da Sentença, por cerceamento do direito de defesa, não deveria prosperar, uma vez que a matéria litigiosa exige, apenas e tão somente, averiguar se houve ou não cobrança abusiva de juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário firmada nos autos, circunstância que, a rigor, não exige dilação probatória, notadamente considerando que o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil disponibiliza a média da taxa de juros praticada pelas Instituições Financeiras, bem como a ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão”, cuja utilização evidenciou que a taxa de juros de os valores controvertidos não se revelam abusivos, pois a Taxa de Juros efetivamente praticada, no percentual de 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento) ao mês, encontrava-se pouco superior à taxa média de mercado [3,13% (três vírgula treze por cento)], calculada pelo BACEN.

Rememoro que o sobredito entendimento pautou-se em precedente jurisprudencial firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”, notadamente que “
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
. 5. Agravo interno provido
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021), outrossim, que
"
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto
",
outrossim, que “
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
". (
STJ
- AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Em sendo assim, não há falar-se em modificação do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)